Tribunal: TJPA
Processo: 0810147-51.2024.8.14.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0810147-51.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: LUCIA HELENA ALMEIDA DA ROSA MAGALHAES

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ANANINDEUA

INTERESSADO: JOAO PAULO NEVES MAGALHAES, ADRIANA HELENA NEVES MAGALHAES, ANGELA MARIA NEVES MAGALHAES, AUREA MARIA NEVES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Crimes de Calúnia (art. 138, CP) e Comunicação Falsa de Crime (art. 340, CP). Possibilidade de denunciação caluniosa (art. 339, CP). Em todas as situações, Pena máxima cominada superior a 2 anos. Incompetência do Juizado Especial Criminal. Competência do Juízo Comum.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Criminal e o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, referente ao processamento da Queixa-Crime nº 0827305-38.2023.8.14.0006, que imputa aos querelados a prática dos crimes de calúnia e comunicação falsa de crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar os crimes descritos na queixa-crime, considerando a soma das penas cominadas em abstrato e a possível configuração do delito de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), com pena superior a 02 (dois) anos.

III. Razões de decidir

3. A soma das penas cominadas para os crimes de calúnia (art. 138, CP) e comunicação falsa de crime (art. 340, CP) ultrapassa o limite de 02 (dois) anos, estabelecido pelo art. 61 da Lei nº 9.099/95, excluindo a competência do Juizado Especial Criminal.

4. Ademais, os fatos narrados podem caracterizar o crime de denunciação caluniosa (art. 339, CP), cuja pena máxima é de 08 (oito) anos, reforçando a competência do juízo comum.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito de competência procedente. Competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA para o processamento e julgamento da Queixa-Crime.

Tese de julgamento
: "A competência para processar e julgar ação penal que imputa crimes cuja pena máxima, somada ou exasperada, ultrapasse 02 (dois) anos, é do Juízo Comum, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138, 340, 339; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 26; TJRS, APR nº 0007325-64.2022.8.21.9000; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0814449-60.2023.8.14.0000.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, objetivando o processamento da
Queixa-Crime nº 0827305-38.2023.8.14.0006
(ação penal privada), formulada por
Lúcia Helena da Rosa Magalhães
, a qual imputa a
João Paulo Neves Magalhães
,
Adriana Helena Neves Magalhães
,
Ângela Maria Neves Magalhães
e
Aurea Maria Neves
, às práticas, em tese, dos crimes tipificados, respectivamente, nos arts. 138 (
calúnia
) e 340 (
comunicação falsa de crime ou de contravenção
), ambos do Código Penal.

O feito foi
distribuído
ao
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que oportunizou vista dos autos ao Ministério Público. O representante do
Parquet
se manifestou pela
incompetência do juízo
, pugnando pela
remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial Criminal de Ananindeua/PA
(doc. ID 20265438), por entender que trata o feito, em tese, de delito tipificado no art. 138 do CPB, cuja
pena máxima cominada em abstrato não ultrapassa o limite de 02 (dois) anos
, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

O juízo suscitado (4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA) se declarou incompetente para processar e julgar o feito a ele encaminhado
(doc. ID 20265439), determinando a
remessa dos autos à distribuição ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Os autos foram
redistribuídos para o Juízo suscitante (Juizado Especial Criminal de Ananindeua/PA)
, que interpôs o
presente conflito negativo de competência
(doc. ID 20265445), em observância à decisão do Juízo do 19º Juizado Especial Criminal da Comarca de Manaus, que entendeu ter ocorrido, na realidade, o
delito de denunciação caluniosa
,
punível com pena máxima cominada em abstrato superior a 02 (dois) anos
, fato este que impede a apreciação e julgamento da presente demanda, eis que escapa da alçada do Juizado Especial Criminal.

Nesta
Superior Instância
, o
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, para dar seguimento ao feito (parecer, doc. ID 20899143).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
,

ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar os fatos ilícitos apontados na Queixa-Crime nº
0827305-38.2023.8.14.0006
, formulada por
Lúcia Helena da Rosa Magalhães
, o qual imputa a
João Paulo Neves Magalhães, Adriana Helena Neves Magalhães, Ângela Maria Neves Magalhães e Aurea Maria Neves
,

às práticas, em tese, dos crimes tipificados respectivamente nos arts. 138 e 340, ambos do Código Penal.

Ocorre que, mesmo em petição inicial da querelante a soma das penas máximas cominadas em abstrato para os crimes constantes da Queixa-Crime (
art. 138 – calúnia – 02 (dois) anos de detenção
) e (
art. 340 – comunicação falsa de crime ou contravenção – 06 (seis) meses de detenção
), ambos do CP,
ultrapassa 02 (dois) anos
, logo, a competência para apreciação e julgamento do feito foge da alçada do Juizado Especial Criminal desde o início do procedimento.

Por oportuno, é possível inferir dos fatos narrados pela querelante, considerando também documentos juntados aos autos, chegando à conclusão de que a conduta praticada pelos querelados se amolda ao
crime de denunciação caluniosa
, tipificado no art. 339 do CPB, cuja
pena máxima cominada em abstrato é de 08 (oito) anos de reclusão
.

Desta maneira, considerando qualquer dos 02 (dois) casos, é mister salientar que, o art. 61 da Lei nº 9.099/95 dispõe:
"serão de competência dos Juizados Especiais Criminais o processamento e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja superior a 02 (dois) anos"
.

No mesmo sentido, o enunciado da
Súmula nº 26 do TJPA
, que estabelece:
"Compete ao Juízo Criminal Comum processar e julgar ação na qual se imputam ao réu infrações cuja soma ou exasperação da pena máxima abstrata ultrapasse o limite de 02 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/1995"
.

Ademais, segue o entendimento jurisprudencial:

QUEIXA-CRIME. ARTS. 138, 139 E 140, C/C 141, III e IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Como a soma das penas cominadas aos delitos imputados na queixa-crime ultrapassa os limites previstos na Lei n. 9.099/95, a competência para conhecer da matéria não é dos Juizados Especiais.
Precedente: Reclamação no STJ n. 27315/SP. Incompetência que determina a anulação da sentença e a redistribuição do feito ao Juízo Comum.
DECISÃO ANULADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO JUÍZO COMUM. (TJ-RS - APR: 00073256420228219000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 23/05/2022, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 17/06/2022).

Da mesma forma, vem decidindo este E. Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DE MARITUBA/PA E JUÍZO CRIMINAL DE MARITUBA/PA -DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO E COM CHASSI ADULTERADO – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
A soma das penas previstas em abstrato dos citados delitos ultrapassa o limite máximo de 2 (dois) anos, conforme disposto no art. 61, da Lei 9.099/95 e, desse modo, prevalece o entendimento, em regra, de que o Juízo competente para processar e julgar o caso é o Juízo Comum e não o Juizado Especial Criminal
. A peça acusatória delimita a competência do Juízo, eis que não houve aditamento para exclusão da imputação do crime do art. 311, do CP. Conflito improcedente. Unânime. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0814449-60.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/11/2023).

Assim, é do
Juízo suscitado
a competência para processar e julgar a referida Queixa-Crime.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente
, ordenando o processamento e julgamento da Queixa-Crime nº
0827305-38.2023.8.14.0006
pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (Juízo comum)
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024